Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-15.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014420-15.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE SIQUEIRA RAMOS - CPF: 076.495.111-46 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas, sob alegação de violação de domicílio, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a tipificação do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio apta a ensejar a nulidade das provas obtidas na abordagem policial; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso dos policiais na residência do réu se justifica pela existência de fundadas razões, uma vez que a abordagem decorreu de denúncia anônima detalhada e de flagrante tentativa de fuga, elementos que caracterizam justa causa para a ação policial.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

5.

A desclassificação para o crime de posse para consumo próprio é incabível, pois a materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo a apreensão de 102 porções de pasta-base de cocaína e dinheiro trocado.

6.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob compromisso legal e em consonância com as demais provas do processo, são idôneos para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica na hipótese em que há apreensão de entorpecentes em quantidade fracionada, pronta para comercialização, acompanhada de dinheiro trocado.

3.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são elementos idôneos para fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Felipe Siqueira Ramos
,

visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1014420-15.2022.8.11.0042,

pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 “
caput”,
da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa suscita
preliminar de nulidade processual, alegando violação de domicílio
, requerendo, por conseguinte, a declaração de nulidade das provas obtidas e, em decorrência, a absolvição do réu por ausência de provas válidas.

Subsidiariamente
, requer a desclassificação da conduta do apelante para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, sustentando tratar-se de mero usuário de entorpecente

(id. 258695841).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.258695843).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, manifesta-se pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado: (id. 265386289)

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Preliminar: Nulidade das provas – Utilização de prova colhida mediante violação de domicílio – Inocorrência – Prática de crime permanente – Fundada suspeita devidamente comprovada nos autos – Denúncia que trazia informações específicas acerca do agente que vendia drogas – Réu que fugiu da abordagem policial, deixando para trás sacola com entorpecentes – Mérito: Pretende a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade do crime de tráfico de droga devidamente provadas nos autos – Réu trazia consigo e tinha em depósito 102 (cento e duas) porções de pasta-base de cocaína para comercialização – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“No dia 06 de julho de 2022, por volta das 21h00min, na rua São Luis, bairro Lixeira, próximo ao “Supermercado São João”, nesta cidade de Cuiabá
[1]
MT, o denunciado FELIPE SIQUEIRA RAMOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, o grupo de Apoio 01, do 1o BPM, em patrulhamento pelo bairro Lixeira, foi abordado por populares que se queixaram do intenso movimento de vendas de drogas em um bar na rua São Luis, do referido bairro. Os populares informaram as características do suspeito que estava vendendo drogas, sendo um indivíduo de cor parda, com cavanhaque, que trajava bermuda de cor cinza e camiseta vermelha; foi ainda repassado que o suspeito utilizava uma motocicleta Honda Biz, de cor prata, placa QCE4646, para entregar os entorpecentes.

Diante da denúncia recebida, o grupo se deslocou ao local indicado, ocasião em que avistaram um homem com as características repassadas pelos populares, o qual ao avistar a equipe subiu rapidamente em uma motocicleta Honda Biz, de cor cinza.

Ao notar que o suspeito tentava evadir-se do local a equipe deu ordem de parada, porém o indivíduo saiu em disparada, andando pela calçada até tomar a rua e sair em rumo ignorado. Durante a fuga foi visualizado que o indivíduo deixou cair ao solo um invólucro de cor esbranquiçada, o qual ao ser verificado constatou-se conter 92 (noventa e duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Então, a GUPM prosseguiu em rondas pela região, bem como solicitou apoio da VTR do adjunto de área do 1o BPM, a qual localizou a motocicleta do suspeito, estacionada na rua Linhares, em frente a casa de no. 338, que era uma residência não murada, com fachada de frente para a rua e estava com a porta aberta.

Dessa forma foi feita a aproximação, ocasião em que os agentes visualizaram o indivíduo que havia foragido da equipe, o ora denunciado, momento em que os policiais militares procederam ao adentramento e foi dada voz de prisão ao denunciado, que novamente tentou foragir, porém não obteve êxito.

Ao ser procedida a revista pessoal no denunciado, foram encontradas com ele mais 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base, em embalagens idênticas as encontradas no invólucro dispensado por ele, e a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais).

O laudo pericial n.o 1253/2022, acostado no ID 96478920, concluiu que as porções apreendidas, sendo 102 (cento e duas) porções de material amarelado, em forma de grânulos e pó, pesando 21,28 g (vinte e um gramas e vinte e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado em sede policial (ID 96478911), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da abordagem policial, considerando a informação repassada por populares, informando as características físicas, bem como as roupas que o denunciado trajava, dizendo ainda que o denunciado utilizava uma motocicleta para entregar drogas na região, denúncia esta que foi confirmada com o encontro de porções de cocaína, que o denunciado dispensou, bem como as que ele trazia consigo, e ainda quantia de dinheiro, evidenciam que o denunciado comercializava drogas, e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia FELIPE SIQUEIRA RAMOS, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.

Finalmente, este órgão pugna pelo PERDIMENTO da quantia apreendida, no valor de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), posto que certamente é oriunda da traficância perpetrada pelo denunciado, bem como pelo perdimento da motocicleta Honda Biz, de cor prata, placa QCE4646, que foi utilizada na prática do crime, ambos em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.” (id.

258695777)

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Passamos, então, à análise da tese recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE

1)

Violação de domicílio.

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão da busca domiciliar realizada na residência do apelante, sob a alegação de que ocorreu sem justificativa idônea e sem a devida autorização judicial.

Sustenta, ainda, que as provas derivadas da referida invasão ilegal do domicílio devem ser declaradas nulas, determinando-se o desentranhamento dos autos de todos os elementos probatórios daí advindos. Diante da ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação, requer a absolvição do apelante.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

A questão foi amplamente debatida na sentença de primeiro grau, oportunidade em que o juízo sentenciante reconheceu a legitimidade da ação policial, uma vez que, conforme declarado pelos militares, houve denúncia anônima detalhada acerca da prática de tráfico de drogas no local.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No entanto, conforme se depreende dos autos, restaram demonstradas indicações suficientes de fundada suspeita para a atuação policial, no sentido de evidenciar a ocorrência de crime em andamento, o que, ao final, restou comprovado.

Conforme as provas colhidas, a abordagem policial ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas no local. Diante dessa informação, os agentes, em diligência, ao se aproximarem, flagraram o apelante fugindo e descartando um invólucro contendo 92 (noventa e duas) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína. Posteriormente, em sua posse, foram apreendidas mais 10 (dez) porções da mesma substância, além de dinheiro trocado.

Segundo o depoimento do policial
Felipe da Costa Santos
, narrou que a equipe realizava patrulhamento no bairro Lixeira quando foi abordada por transeuntes, os

quais informaram que um indivíduo, cujas características foram repassadas, estaria comercializando entorpecentes na Rua São Luiz utilizando uma motocicleta para realizar as entregas. Afirmou que diante da denúncia, a equipe deslocou-se até o local e avistou o suspeito, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga na motocicleta, momento em que deixou cair um invólucro contendo entorpecentes.

Sustentou que durante as buscas, a equipe localizou a motocicleta estacionada em frente a uma casa sem muro e visualizou o suspeito dentro da residência.

Relatou que ao tentar fugir novamente, o apelante foi abordado e, na busca pessoal, foram

encontradas algumas porções de entorpecente em seu bolso, além de uma quantia trocado.

O policial ainda afirmou ter visto o suspeito dispensando o invólucro e que a sacola plástica continha substância semelhante a pasta base, totalizando mais de cem porções, sendo que parte do material encontrado no bolso do suspeito apresentava a mesma embalagem e características do restante da droga apreendida (Relatório de mídias, Id. 258695825).

Desse modo,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência do apelante
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação

policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA

DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Portanto, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas e suficientes as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante.

2)
Do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em que pese a irresignação da defesa, após detido exame dos autos depreende-se que a pretensão desclassificatória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (id. 258695745, p. 1
),

boletim de ocorrência (id. 255290691, p.2-3),

termo de exibição e apreensão (id. 258695749),

laudo pericial definitivo

(id. 258695762, p.2),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares colhidos na fase policial e judicial.

O policial
Alexsandro Moreira de Oliveira
, em seu depoimento judicial, declarou que o apelante é conhecido pela equipe policial e suspeito de tráfico de entorpecentes. Relatou que, na data dos fatos, ele foi visualizado pela equipe e, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola com drogas.

Sustentou que a abordagem foi realizada e com ele foram encontradas mais porções de entorpecentes e dinheiro, tanto em sua posse quanto em sua residência. Afirmou não restar dúvidas de que a droga apreendida pertencia ao apelante, eis que visualizou ele dispensando a sacola que continha o produto ilícito.

Informou ainda que o apelante utilizava uma motocicleta Honda Biz prata, trajava camiseta vermelha e tinha cavanhaque, sendo suas características compatíveis com as informadas na denúncia.

Confira-se trecho de seu depoimento extraído da sentença (Id. 258695831)

“(...) Que o Felipe é conhecido pela equipe policial porque ele fica perambulando pelos bares do bairro lixeira (...); Que geralmente ele e sempre encontrado com dinheiro e quando indagávamos sobre os valores ele falava que era de jogatina de sinuca; Que moradores do bairro alegavam que ele fazia trafico de entorpecentes; Que nessa data ele fez a dispensa de entorpecente, foi feito acompanhamento, foi encontrado com ele mais um pouco de entorpecente e no invólucro que ele havia dispensado foi encontrada certa quantia; Que na sua residência foi encontrado com ele pequena quantidade e dinheiro (...); Que foi encontrada droga na revista pessoal; Que ele dispensou um pacote contendo por volta de cento e vinte trouxas análoga a pó ou pasta base; Que ele saiu com a moto (...); Que já fiz a prisão dele depois desse situação, há um mês atrás peguei ele com quarenta e poucas trouxinhas de pasta base no cós da bermuda dele (...); Que ele deve no mínimo uns oito tráficos de entorpecentes; Que eu visualizei ele dispensando a sacola e o 02 também visualizou; Que não tenho duvida que a droga que estava na sacola foi ele que dispensou; Que jamais vamos implantar drogas (...); Que me recordo da cor da moto, era uma biz prata, ele estava de camiseta vermelha e cavanhaque; Que houve a denúncia e quando chegamos no local ele foi visualizado pela equipe; Que as características batiam com o indivíduo (...).”.

Por sua vez, a testemunha policial militar
Jeverson Aguiar de França
narrou que, no dia 06/07/2022, por volta das 21h, durante patrulhamento na Rua São Luiz, no bairro Lixeira, a polícia recebeu denúncias acerca da prática de tráfico de drogas na região. Afirmou que, ao avistarem o apelante, este tentou fugir em uma motocicleta e, durante a fuga, dispensou uma sacola contendo entorpecentes. Declarou que a equipe localizou a motocicleta na Rua Linhares, em frente à residência do apelante, onde sua mãe autorizou a entrada dos agentes. Afirmou, ainda, que o apelante foi preso e que mais entorpecentes foram encontrados no interior do imóvel. Por fim, sustentou que o sargento Alexandro presenciou o momento em que o denunciado descartou a sacola.

Confira-se trecho de seu depoimento, transcrito na sentença (id.258695831)

(...) Que estava na rua São Luiz, próximo a um bar e o mesmo ao ver a equipe passando esboçou reação e pegou sua moto e saiu; Que ele deixou uma sacola cair; Que fomos ver e era substância análoga à maconha, cocaína, pasta base; Que a gente começou fazer rondas pelo bairro atrás da moto dele, era uma biz; Que encontramos numa rua e nosso comandante conversou com a mãe dele que deixou a gente entrar na residência e fizemos a prisão do mesmo; Que ali os moradores falam que acontece o comércio ilícito de drogas na região; Que nesse dia a gente viu ele fazendo o comércio; Que ele empreendeu fuga para não ser abordado; Que na hora que empreendeu fuga que ele dispensou; Que foi visualizado pelo comandante da equipe ele dispensando o objeto; Que dentro do envelope tinha substância análoga à droga, agora a droga mesmo não me recordo; Que eu estava de segurança da equipe (...); Que era uma quantia razoável (...); Que foi encontrado demais entorpecente com o mesmo; Que na busca pessoal ele já estava na casa dele (...); Que não fui em que fiz a revista; Que na casa foi encontrada mais droga (...); Que eu não tive contato com o conduzido (...); Que recebemos denúncias (...); Que sempre recebemos denúncias (...); Que foi encontrada droga com ele e demais dentro do quarto dele (...).”

No mesmo sentido, o policial
Felipe da Costa Santos
relatou que a polícia recebeu denúncias sobre um indivíduo que estaria vendendo drogas e utilizando uma motocicleta para realizar as entregas. Declarou que, ao avistarem o apelante, este fugiu e, durante a fuga, dispensou uma sacola contendo mais de 100

porções de

substância análoga à pasta base de cocaína. Afirmou, ainda, que, após diligências, o apelante foi localizado na Rua Linhares, onde, durante a abordagem, foram encontradas em seu bolso mais de 10 porções da mesma substância, além de uma quantia em dinheiro.

Confira-se trecho de seu depoimento, transcrito na sentença (id. 255290694):

“(...) Que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro lixeira e foi parada por transeuntes que informaram que na região da rua São Luiz haveria um indivíduo, passou as características físicas e vestimentas, que estaria fazendo tráfico de entorpecentes na região; Que falou que ele estaria numa motocicleta e esta motocicleta servia para fazer entrega de entorpecente; Que diante da informação a equipe deslocou até o local e chegando próximo visualizou o indivíduo com as mesmas características; Que ele ao visualizar a equipe evadiu na motocicleta; Que nesse deslocamento, ele deixou cair um invólucro e a equipe parou e verificou que era entorpecente (...); Que fizemos patrulhamento pelo bairro e conseguimos localizar a motocicleta em frente de uma casa sem muro; Que visualizamos o indivíduo dentro da residência; Que ele tentou evadir mas a equipe conseguiu fazer a abordagem; Que na busca pessoal encontramos algumas porções no bolso dele e cento e poucos reais em dinheiro trocado (...); Que visualizei ele dispensando o invólucro; Que era uma sacola, saco plástico, que eles usam ; Que não há dúvida que a sacola foi dispensada por ele (...); Que acho que tinham mais de cem porções; Que se não me engano era pasta base; Que acho que havia dez porções no bolso dele (...) Que era do mesmo tipo e embalagem das outras (...).

Constata-se que os agentes públicos confirmaram integralmente os depoimentos prestados na fase inquisitorial e, ademais, descreveram, com riqueza de detalhes a forma como foram realizadas as diligências na fase investigativa até o momento da prisão do apelante.

Ao ser ouvido em juízo,
o apelante
negou envolvimento com o tráfico, declarou que nada foi encontrado com ele ou em sua residência e afirmou que a moto utilizada pertencia à sua mãe e era empregada para entregas (id. 258695825 – Gravação de audiência).

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos.

Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

A despeito da alegação da defesa de que não foram apreendidos, na residência do acusado, balanças de precisão ou quaisquer outros objetos que caracterizassem o tráfico, os elementos colhidos nas fases da instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas e as denúncias anônimas que o apontavam como envolvido na comercialização de entorpecentes, são suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas.

Ademais, com o apelante foram apreendidas 102 porções fracionadas de pasta-base de cocaína, prontas para comercialização, além da quantia de R$ 122,00 em notas trocadas em sua posse. Tais circunstâncias afastam a presunção de uso próprio e indicam a prática de atividade ilícita voltada à disseminação da droga

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo no 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“ter em depósito e trazer consigo”
,
descabido cogitar sua desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo no 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial
, rejeito a preliminar
e no mérito
nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de

Felipe Siqueira Ramos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025